Tribunal: TJMT
Processo: 1034877-91.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034877-91.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WANDERLEA DE QUADROS VIEIRA - CPF: 453.321.771-00 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA - NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO PRÉVIO, DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS OU DA NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESP. No 1349453/MS - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora
comprovar a relação jurídica entre as partes, que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp. 1349453/MS sob o
rito dos recursos repetitivos.

Assim, não comprovado pela autora o preenchimento dos requisitos determinados no repetitivo, à toda evidência, se precipitou e deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo ser responsabilizada pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios de sucumbência.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WANDERLEA DE QUADROS VIEIRA
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos com Pedido de Tutela de Urgência
por si ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, homologou o pedido de exibição de documentos para determinar ao requerido a apresentação dos
contratos pretendidos na inicial, bem como o contrato do cartão de credito n° 20170319666029945000, extrato de utilização, assim como comprovação da entrega do referido cartão.

Ao fim, entendeu incabível a condenação de qualquer das partes ao pagamento da verba de sucumbência - ID no 175541663.

Em suas razões recursais (ID no 175541664), a apelante sustenta o equívoco da sentença no ponto em que o magistrado entendeu incabível a condenação em honorários de sucumbência.

Alega que realizou a reclamação no 2022455872 junto ao Banco Central para que o requerido fosse compelido a lhe enviar os contratos em que figura como contratante, bem como os extratos referentes ao cartão de crédito, porém, a instituição financeira se recusou a apresentar os documentos.

Argumenta que a não condenação da parte requerida em honorários de sucumbência avilta a profissão e desvaloriza atividade essencial ao exercício da Justiça, e mais, ignora que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar. Assim, a sentença deve ser reformada com a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios, considerando o grau de zelo do patrono, o lugar do serviço e a natureza e importância da demanda.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso e deferimento da gratuidade de justiça na fase recursal.

Contrarrazões no ID no 175541668, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que
WANDERLEA DE QUADROS VIEIRA

ajuizou

Ação de Exibição de Documentos com Pedido de Tutela de Urgência
em face de

BANCO BRADESCO S/A
pretendendo, em suma, a exibição dos contratos de empréstimo no
012345009912-5, 012340434038-1 e 0123409942701, bem como o contrato do cartão de crédito n° 20170319666029945000, extrato de utilização, assim como comprovação da entrega do referido cartão.

Assim, sustentando ter realizado pedido na esfera administrativa junto ao Banco Central, sem que tenha sido atendida pelo requerido BANCO BRADESCO SA, ajuizou a ação, objetivando a obtenção dos documentos.

O feito teve regular processamento com a apresentação de contestação e juntada de documentos, impugnação pela autora, e, após, sentenciado para
homologar o pedido de exibição de documentos e determinar a apresentação dos
contratos pretendidos na inicial, nos termos relatados.

Sem condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

E é deste ponto da sentença que recorre a parte autora.

Pois bem
.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça aviado neste recurso, dos autos se extrai que o benefício fora deferido à autora na instância singela (ID no 175541091), de modo que, ausente revogação da benesse ou impugnação pela parte contrária, deve ser mantido.

Assim, passo ao julgamento do mérito do recurso.

É cediço que nas ações de exibição de documentos incumbe à parte autora
comprovar que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do respectivo serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp. 1349453/MS sob o
rito dos recursos repetitivos
.

Isso significa que
para ajuizar a ação de exibição de documentos
para ter acesso às cópias ou segunda via de contratos firmados com a instituição financeira,
o autor deverá
, necessariamente,
comprovar a relação jurídica, a requisição dos documentos de forma administrativa, o pagamento das taxas para custeio dos serviços, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária nacional, ou a comprovação de que tivera seu pedido negado ou não atendido em prazo razoável
.

Do contrário, lhe faltará o interesse de agir - que acarreta, inexoravelmente, na extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC/15.

Nesse sentido é o entendimento pacificado no STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
INTERESSE DE AGIR. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO. SÚMULA 389/STJ. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DO SERVIÇO. EXTINÇÃO DA DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência pacífica deste Corte, o comando da Súmula 389/STJ, o qual impõe o pagamento do "custo do serviço" como requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos, ajuizada em face da sociedade anônima, não se restringe à ação cautelar destinada a esse fim, aplicando-se também aos chamados contratos de prestação de serviços de telefonia com cláusula de participação financeira, ainda que o pedido tenha sido deduzido de forma incidental. 2.
Caso em que a parte autora não fez a prévia solicitação administrativa acompanhada do recolhimento da taxa, faltando-lhe, portanto, interesse de agir para o ajuizamento da ação
. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1797250/PR, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe de 08/05/2020, sem destaque no original).

De igual modo é a jurisprudência
deste Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL -
TUTELA ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, IV DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
- AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA FINAL E EXPOSIÇÃO DA LIDE - ART. 303 E 381 DO CPC -
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO - NECESSIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O pedido de exibição de documentos, por meio de ação autônoma, deve ser acompanhado de indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide e do direito que se busca realizar (CPC/15, artigos 303 e 381). “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. (...).”
(Recurso Repetitivo REsp 1349453/MS, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 02/02/2015).

(N.U 1013626-22.2019.8.11.0002, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/05/2020, publicado no DJE de 12/05/2020, sem destaque no original).

Assim, a despeito de a autora apresentar requerimento administrativo junto ao BANCO CENTRAL DO BRASIL, quando deveria formular seus pedidos diretamente ao apelado (BANCO BRADESCO), a teor das disposições acima, certo é, que dos autos se observa que a instituição financeira respondeu ao e-mail, anexando vários documentos, fazendo constar a observação de que contatou a autora e “
a
Sra Wanderleia nos informou que em momento algum esteve na agência questionando sobre seus empréstimos assim como não nos procurou solicitando a segunda via dos contratos que tem com o banco
”.

Para melhor compreensão, colaciono parte do documento juntado no ID no 175541656, senão vejamos:

Do que se vê, a respeito do referido protocolo, há expressa manifestação e juntada de documentos pelo banco/apelado, a despeito de a autora não ter demonstrado o pedido administrativo diretamente ao requerido,
bem como o efetivo pagamento do respectivo serviço.

Aliás, também foram juntados contratos junto à contestação e ao presente recurso de apelação, de sorte que o requerido, mesmo não tendo sido procurado diretamente pela autora,
não ofereceu qualquer resistência à sua pretensão de exibição de documentos.

Assim, de todo o processado, reconhecida a ausência de interesse processual da parte autora que propôs a demanda prematuramente, inexistindo prova da recusa administrativa do apelado à exibição dos documentos, com fundamento no princípio da causalidade, de se concluir que os honorários de sucumbência e custas judiciais devem ser atribuídos a quem deu causa ao ajuizamento da demanda, ou seja, à própria autora.

Contudo, tendo recorrido solitariamente, em observância ao princípio de
non reformatio in pejus
, deve ser mantida a sentença como lançada.

Desse modo, com essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023